Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONSULTA DE ENDEREÇOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.
2. Contudo, apesar de ser ônus da parte autora, excepcionalmente, é admitida a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário com o objetivo de localização do réu e do bem em questão, quando comprovada a necessidade e a utilidade da medida, prestigiando-se, assim, os princípios da efetividade e da cooperação na prestação jurisdicional.
3. Apelo conhecido e provido.